Tribunal: TJMT
Processo: 1027890-53.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027890-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIOVANNA ASSIS DE BARROS - CPF: 021.962.931-56 (APELANTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GIOVANNA ASSIS DE BARROS

APELADO:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO EM VIRTUDE DE EVENTO PANDÊMICO – RELAÇÃO CONSUMERISTA –AUSÊNCIA DE REEMBOLSO
DA PASSAGEM AÉREA NÃO USUFRUÍDA
– DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA –
PRAZO PREVISTO NA

LEI 14.034/2020 NÃO OBSERVADO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO
– DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolso
dos consumidores pelo cancelamento de passagens aéreas.

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. (Art. 3º
da
lei 14.034/2020)
.

A responsabilidade da empresa
de transporte aéreo,
é objetiva,
bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GIOVANNA ASSIS DE BARROS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
21
2274820)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito
do
Núcleo De Atuação Estratégica -
Nae
-

MT
, que nos autos d
a

Ação De Indenização Por Danos Morais
e Materiais
,
ajuizada
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
,

julgou
improcedente
os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Aliás, trata-se de responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. Ocorre que, no caso em tela, o cancelamento do

no dia 18/04/2020,com saída de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ,se deu em razão de evento/infortúnio que assolou não somente o Brasil, mas ,o mundo inteiro -a pandemia daCOVID-19 -, sendo, público e notório, que o setor aéreo foi um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia.

É cediço que a pandemia provocada pela covid deu origem a diversas medidas de restrição social, de modo que as companhias aéreas precisaram se adaptar a esta nova realidade. Por isso, cancelamentos de voos e alterações na malha aérea se tornaram comuns neste período, constituindo verdadeira hipótese de força maior diante da impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais originárias. Com efeito, tais alterações não eximem as companhias aéreas da responsabilidade de prestarem as devidas informações aos passageiros, de oferecer assistência material devida, além de ofertar possibilidades satisfatórias de reacomodação em outros voos próprios
ou de terceiros .De igual forma, a Lei 14.034/2020, que regulamenta medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise gerada pela pandemia de covid na aviação civil brasileira, regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3º, caput e § 5º, da Lei 14.034/20).Destarte que, no presente caso, a readequação da malha aérea é considerada hipótese de caso fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.

Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade (fechamentos de fronteiras e aeroportos e imposição de outras medidas restritivas, que culminaram na redução de rotas operadas pelas companhias e na necessidade de reestruturação da malha aérea).

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado

(...
)”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
conduta ilícita praticada pela companhia aérea
e d
os danos materiais suportados.

Do
s
dano
s
mora
is
e quantum indenizatório
a tal título
.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID.
nº
212688654
)

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
21
2274823
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GIOVANNA ASSIS DE BARROS

APELADO:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela companhia aérea
e da comprovação dos danos materiais
.

Rememorando os auto
s
,
aduz
a
autor
a
/apela
nte
, que
adquiriu
passage
ns
aérea
s
da empresa
apelada
, que contemplava o trecho do voo Cuiabá - Rio de Janeiro para o dia 18/04/2020, com retorno em 28/04/2020.

A
duz ainda,
que
em ambos os trechos, teve
seus voos cancelados
, sem qualquer comunicação efetuada pela empresa recorrida, tomando conhecimento somente quando estava no saguão do aeroporto.
Diante disso, afirma que entrou em desespero, haja vista que possuía um curso profissionalizante importante no Rio de Janeiro.

Seguiu relatando, que
ficou completamente desamparada
, e, que
diante do cancelamento, teve que comprar uma passagem de ônibus para chegar no Rio de Janeiro antes da data do curs
o
.

Assim, sem possibilidade de escolha, a
apelante
pegou um ônibus para o Rio de Janeiro, com uma viagem exaustiva e estressante de 02 (dois) dias.

Por outro lado, a empresa apelada afirma que, de fato, os voos foram cancelados, contudo, afirma
que
tais ocorrências
se deram por claro motivo de força maior
, qual seja EVENTO PANDÊMICO COVID 19
, e
xclui
ndo, portanto,
a responsabilidade da
empresa recorrida
por eventuais danos sofridos pela parte Apelante.

Relata que, t
al fato não se deu apenas pelo receio de fechamento de fronteiras, mas como medidas seguidas por ordem da Organização mundial da Saúde para se evitar o contágio e propagação do vírus, visto que as aeronaves transportam passageiros do mundo todo.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação
jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca
-se
ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.
Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso dos autos, é incontestável que houve o cancelamento de voo da consumidora, ora apelante, tanto de ida em 18/04/2020, como o
de volta, em 28/04/2020
.

Sendo assim, aplica-se a Lei n. 14.034/2020, cujo caput do artigo 3º, dita a regra sobre o reembolso de passagem aérea e prazo para cumprimento.

Vejamos o teor da referida lei:

Art. 3ºO reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1ºEm substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2ºSe houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3ºO consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo,
sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

(...)

Desta forma, deve ser
acolhida
parcialmente

as alegações da
apelante
, pois,
ausente a comprovação de disponibilidade dos
valores efetivamente pagos,
no prazo de 1 (um) ano,
por parte da empresa recorrida,
conforme determina a lei acima
exposada
,
ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, neste ponto recursal, deve ser
reformado o
decisum
fustigado,
de forma que, deve ser reembolsado
os valores pagos, em sua forma simples, no importe de
R$
624,37 relativos aos gastos com a nova passagem
(
s
eiscentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos
)
,

referente
somente
as passagens aéreas não usufruídas
e não reembolsadas.

No que tange ao valor de reembolso dos valores pagos à título de diárias pagas no hotel, ante ao cancelamento do voo, anoto que não há que se falar em reembolso, haja vista que o cancelamento do voo se deu por conta do evento pandêmico
, fator que exclui a responsabilidade da empresa recorrida, conforme explanado acima.

Dos danos morais suportados e quantum indenizatório
a tal título
.

Neste ponto recursal, entendo que
razão parcial assiste à
apelante
.

Ora, por mais que
o evento pandêmico
COVID
-19
, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecidos.

Neste aspecto,
observo que não houve qualquer justificativa plausível,
acerca da ausência de devolução dos valore por parte da companhia aérea, sendo que, tal fato,
caracteriza ato ilícito, devendo haver a reparação pelos danos morais suportados
pel
a
apelante
, nos termos do artigo 186 e 927 do
Código Civil.
Senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
.

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação em indenização por danos morais suportados, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, passo a análise do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Por fim, anoto que
apesar de patente
,
a ausência da disponibilização
dos crédito
s/estorno

de valores pagos e
não
usufruídos pela
Apelante
, bem como, a demora injustificada para
tal
reembolso
, percebo que não houve tentativa administrativa para resolução administrativa do caso, devendo tal atitude ser sopesada no arbitramento do quantum indenizatório.

Destarte
,
considerando o lapso temporal de 2(dois) anos desde o cancelamento do voo,
entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente,

atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, condenando a empresa apelada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 624,37 relativos aos danos materiais (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em favor do apelante, com a incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau
, em desfavor da recorrida
,

majorando-o
para
o patamar de 12%

(
d
oze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024